Tribunal: TJDFT
Processo: 0727821-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ENTRE OS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. TRANSPORTE DE APROXIMADAMENTE 300 QUILOS DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS NA PRIMEIRA FASE. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DETRAÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. FINALIDADE ATINGIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos não podem ser levadas em consideração, conforme decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, na primeira e na terceira fases da dosimetria, cumulativamente, sob pena de se incorrer em bis in idem.
2. A elevadíssima quantidade de droga apreendida com massa líquida de 308.080g (trezentos e oito quilos e oitenta gramas) de maconha, associada ao fato de que a droga estava sendo transportada de Ponta Porã/MS para o Distrito Federal, são circunstâncias que impedem o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, tendo em vista que revela um maior comprometimento do agente no comércio ilícito de entorpecentes e denota sua conduta criminosa.
3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, visto ser a pena superior a quatro anos, não estando preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.
5. A detração a ser considerada pelo Juiz na prolação da sentença é aquela que repercute apenas na aplicação do regime inicial de cumprimento da pena, tal como referenciado no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, sendo que, no caso, sua finalidade foi atingida, tendo em vista a expedição da carta de guia para execução provisória da pena imposta ao apelante, possibilitando que o Juízo das Execuções Penais faça, desde já, a adaptação do regime prisional, se for o caso, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido.
6. Consoante preceitua o enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
7. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade, o que não é o caso dos autos, haja vista que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas entre Estados da Federação), afastar a valoração negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei de Drogas na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto.